Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-22.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000465-22.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESUS PAULO DA SILVA - CPF: 016.060.511-30 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL EXCLUSIVAMENTE PARA A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. INSCRIÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Escorreito o entendimento adotado pelo juízo a quo ao afastar a reparação por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente.

2.

Não obstante a insurgência recursal, os extratos juntados em sede de contestação (id. 171957981) demonstram a ocorrência de 8 (oito) negativações anteriores ao débito
sub judice
, o que atrai a Súmula 385/STJ e constitui óbice ao pleito indenizatório.

3.

Aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia fixa de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023